Tribunal: STF
Processo: RE 1562740
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL. ART. 5º, §§ 2º e 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRIME DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO. IMPRESCRITIBILIDADE. TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE DIREITOS HUMANOS. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca da imprescritibilidade do crime de redução à condição análoga a de escravo, à luz dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral.